Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA DA PARTE RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na hipótese de revelia, o juiz está habilitado a julgar antecipadamente o mérito exatamente porque se presumem verdadeiros e, por conseguinte, independem de prova aqueles fatos alegados na petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Se, eventualmente, o juiz entende que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, deve justificar essa conclusão e facultar ao autor a especificação e produção de provas, a teor do que dispõem os artigos 345 e 348, do Código de Processo Civil.
3. Ao julgar o feito antecipadamente e, ao mesmo tempo, pronunciar que o autor não teria se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a sentença recorrida desconsiderou o dever de cooperação de todos os sujeitos envolvidos no processo (art. 6o do CPC) e, mais especificamente, não observou o que dispõe o art. 357 do CPC, relativamente à delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória e à distribuição do ônus da prova.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.